Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719228-07.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME APELADO: DARLIENE COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Na origem, trata-se de cumprimento de sentença requerido por STUDIO VIDEO FOTO LTDA-ME contra DARLIENE COSTA DOS SANTOS, que foi extinto pela satisfação da obrigação, e a sentença transitou em julgado. Posteriormente, o juízo da causa determinou a remessa dos autos ao Tribunal em razão da pendência de julgamento de agravo de instrumento. Ora, não se trata de remessa necessária, de maneira que, na falta de apelação, não se justifica a remessa dos autos ao Tribunal. Observa-se, por outro lado, que antes da extinção do cumprimento de sentença, foi interposto agravo de instrumento que foi parcialmente provido, mas o acórdão foi reformado em parte pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que determinou o rejulgamento do referido recurso. Ante o exposto, determino à Secretaria que restitua os presentes autos à origem, bem como faça conclusão do agravo de instrumento n° 0722658-05.2023.8.07.0000, a fim de ser averiguada possível perda de objeto. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator